Tribunal: TJMT
Processo: 0010650-98.2011.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010650-98.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELENA TURANI - CPF: 899.562.731-04 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), SIDNEI JOSE TURANI - CPF: 581.779.301-68 (APELADO), ADRIANE MARIA TURANI KAMITANI - CPF: 764.501.201-34 (APELADO), ELISANDRO TURANI - CPF: 796.698.911-91 (APELADO), ESPÓLIO DE VIOLINO TURANI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002 - INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. - PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - À Cédula Rural, efetuada em 04/06/1996, cujo vencimento foi prorrogado para 31/10/2006, em decorrência de renegociações e resoluções do Conselho Monetário Nacional e do BACEN, é aplicável o prazo prescricional vintenário durante a vigência do Código Civil de 1.916 e o prazo quinquenal depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002, haja vista a aplicação da regra de transição expressa no art. 2.028 eis que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (10 anos e um dia).

II – “Código Civil/2002 - Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

III – “Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil.” (STJ - REsp: 1153702 MG 2009/0164305-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0010650-98.2011.8.11.0015 interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA” onde litiga com ELENA TURANI E OUTROS perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 151153167 o magistrado a quo reconheceu a prescrição da pretensão do requerente, em cobrar o débito oriundo da Cédula Rural Hipotecária (operação no 96/70113/7), e seus aditivos, e julgou extinta a ação, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil c/c art. 487, inciso II, do CPC.

Prolatada a sentença em sede de embargos de declaração que consta sob ID. 151153194 o magistrado a quo acolheu os embargos de declaração, para fazer constar na sentença do id. 75119570, os seguintes termos: “Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 151153177 que a Cédula Rural Hipotecária foi celebrada sob a égide do Código Civil de 1916, uma vez ter sido assinado em 1996, portanto, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, a contar do vencimento com os aditivos e prorrogações. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ao crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 anos, a contar da data do vencimento;

Aduz que o prazo de prescrição não é alterado pelo Código Civil de 2002, uma vez que já havia transcorrido mais da metade do prazo, conforme regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002. Não se verifica decurso do prazo prescricional, pois o indébito tem origem na vigência do Código Civil de 1916, sendo aplicável a prescrição vintenária. O prazo de prescrição não é alterado pelo Código Civil de 2002, uma vez que já havia transcorrido mais da metade do prazo, conforme regra de transição do art.2.028 do Código Civil de 2002.

Contrarrazões sob ID. 151153193 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA que BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrente, move em face de VIOLINO TURANI, doravante denominado recorrido, sob a alegação de que o demandado é devedor da importância atualizada de R$ 58.664,93 (cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), referente à Cédula Rural (operação no 96/70113-7), efetuada em 04/06/1996, cujo vencimento foi prorrogado para 31/10/2006, em decorrência de renegociações e resoluções do Conselho Monetário Nacional e do BACEN.

Diante do falecimento do requerido (fls. 64 e 91), houve a habilitação dos sucessores do de cujus no polo passivo da ação, conforme se verifica às fls. 95 e 118/119. Os sucessores/requeridos ELENA TURANI, SIDNEI JOSÉ TURANI, ADRIANE MARIA TURANI KAMITANI e ELISANDRO TURANI foram devidamente citados e não contestaram o pedido inicial, sendo declarada a sua revelia, conforme visto às fls. 142, 156 e id. 62995068 – pág. 13.

Instado a especificar as provas que pretendia produzir, o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme id. 63729669. Em seguida, a requerida ELENA TURANI compareceu aos autos, suscitando a prescrição da dívida em cobrança (id. 64695684). O requerente foi intimado para se manifestar e quedou-se inerte (id. 65917223/68428262).

O juiz a quo reconheceu a ocorrência de prescrição do título.

A tese recursal funda-se na afirmação de prazo prescricional vintenário aplicável ao caso.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrente, após a distribuição da ação em 2011, permaneceu durante os anos seguintes, infrutiferamente, tentando citar os acionados, quando em 2018 os herdeiros do demandado se habilitaram nos autos.

Por inexistir prazo específico no rol do art. 178 do Código Civil de 1916, incidente a regra geral do seu art. 177, que estabelece ser de vinte anos o prazo prescricional relativo às ações pessoais.

Antônio Luís da Câmara Leal, em sua obra clássica acerca do tema anotou o seguinte:

“Entendemos, pois, que as ações que competem à União, aos Estados e aos Municípios contra particulares, não subordinadas a prazo especial, prescrevem em vinte anos, quando pessoais, e em que quinze ou dez, quando reais, segundo a regra geral do art. 177 do Cód. Civil.” (Da prescrição e da decadência, Rio de Janeiro: Forense, 1978, 3a ed, página 298),

No caso, o vencimento da cédula rural deu-se em 28/07/1996, cujo vencimento foi prorrogado para 31/10/2006, por sua vez, os herdeiros da parte ré se habilitaram nos autos em 2018, portanto, aproximadamente 7 anos após o ajuizamento.

No caso em tela, quanto a presente cédula rural cobrada, é aplicável o prazo prescricional vintenário durante a vigência do Código Civil de 1.916 e o prazo quinquenal depois da entrada em vigor do Código Civil de 2002, haja vista a aplicação da regra de transição expressa no art. 2.028 eis que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (10 anos e um dia).

Preleciona o Código Civil de 2002:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

No Código Civil de 2002, passou-se a ter regra específica acerca dessa situação, sem correspondente no Código Civil de 1916, que é o enunciado normativo do art. 206, 5o, I, com o seguinte teor:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Até a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, em 11.01.2003, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional da cédula rural, ou seja, não havia se passado 10 anos, razão pela qual, segundo a regra de transição disposta no artigo 2.028 da Lei no 10.406/2002, deve ser aplicado, por inteiro, o prazo prescricional menor previsto no citado ordenamento jurídico, contando-se o prazo de cinco anos a partir da sua vigência, consoante entendimento consolidado do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança de dívida subjacente a contrato de abertura de crédito que, no Código Civil revogado, inseria-se dentro do prazo prescricional geral de vinte anos passou a ter, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, sua prescrição regrada pelo art. 206, § 5o, I, do CC de 2002, que prevê prazo quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Precedentes. 1.1. O termo inicial dos prazos prescricionais sujeitos à regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002 devem corresponder à data da entrada em vigor desse diploma (11/1/2003). Precedentes. 1.2. No caso em tela é aplicável o prazo prescricional vintenário durante a vigência do Código Civil de 1.916 e o prazo quinquenal depois da entrada em vigor desse, haja vista a aplicação da regra de transição, de forma que se mantém o afastamento da prescrição.” (AgInt no Ag 1350235/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017).

Assim, com fulcro na regra do art. 206, 5o, I, do Código Civil, passou a ser de cinco anos o prazo prescricional na presente hipótese, lado outro, o processo permaneceu inerte por cerca de 10 anos, após o ajuizamento, e após o início da contagem prescricional nova, portanto, se verificou a ocorrência da prescrição no caso concreto, conforme entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADODE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICARESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICODO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC.PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. 1. Ação ordinária de cobrança movida pelo Estado de Minas Gerais,como sucessor do Banco do Estado de Minas Gerais S/A (BEMGE),proposta em julho de 2007, de dívida estampada em cédula de créditorural, vencida em julho de 1998.2. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal deorigem manifesta-se de forma clara e suficiente acerca da matériaque lhe é submetida a apreciação, sendo desnecessário ao magistradorebater cada um dos argumentos declinados pela parte.3. Inaplicabilidade do Decreto n. 20.910/32 quando a Fazenda Públicaseja credora, pois, por ser norma especial, restringe-se suaaplicação às hipóteses em que os entes públicos sejam devedores (art. 1o).4. Na cessão de crédito, o regime jurídico aplicável é o do cedente,e não o do cessionário.5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de créditorural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 doDecreto-Lei n. 167/67 e art. 70 do Decreto n. 57.663/66).6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária decobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais,previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos.7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricionalpassou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidaslíquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigênciado Código Civil de 2002 (11/01/2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil.9. Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrançafoi ajuizada em julho de 2007.10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes destaCorte.11. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp: 1153702 MG 2009/0164305-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/04/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023